Tribunal: CARF
Processo: 13558.720531/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720531/2012-18
ACÓRDÃO
3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRY CALLEBAUT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 13/07/2006
REGIME
ADUANEIRO
DRAWBACK.
COMPETÊNCIA
FISCALIZATÓRIA.
SÚMULA CARF No 100.
Compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, proceder ao lançamento e verificar, a qualquer tempo, a
observância das condições legais pelo beneficiário.
DECADÊNCIA. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DRAWBACK SUSPENSÃO.
SÚMULA CARF No 156.
No drawback-suspensão, o termo inicial do prazo decadencial quinquenal é
o primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta
dias após a data-limite para a realização das exportações compromissadas
(fórmula: “Dec = Dlim + 30 dias”), nos termos do art. 173, I, do CTN.
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 227
Vinculação física. Para fatos ocorridos até 28/07/2010, é exigível a
demonstração de vinculação física entre os insumos importados com
suspensão e os produtos exportados; inaplicabilidade, ao período, do
princípio da fungibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
2
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose PintoRibeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede(Presidente)

RELATÓRIO

1. Trata auto de infração exigindo o recolhimento de II, PIS-Importação e COFINS-
Importação, com multa de ofício, por inadimplemento parcial do drawback suspensão vinculado
ao Ato Concessório no 2006-0109378 e às DIs 06/0814982-3 e 06/0814983-1, referentes à
importação de amêndoas de cacau pela Recorrente.
2. Em linhas gerais, a fiscalização registrou que a empresa não segregava insumos
importados e nacionais, nem mantinha controles específicos, diante disso, estimou o percentual
de utilização de insumo importado, apurou descumprimento parcial do regime e submeteu as
quantidades não vinculadas às exportações à base de cálculo do II, conforme Anexo I-C.
3. A Recorrente alegou em impugnação: (i) incompetência da RFB para imputar
inadimplemento do compromisso de exportar (competência da SECEX), (ii) indevida utilização de
prova emprestada, (iii) decadência nos termos do art. 150, §4o, do CTN, (iv) nulidade por ausência
de liquidez e certeza em razão do uso de estimativas, (v) além de argumentos sobre vinculação
física e fungibilidade, (vi) cumprimento do ato concessório, (vii) exclusão de juros sobre multa e
(viii) pedido de perícia contábil.
4. Após diversos retornos de diligência, a unidade julgadora de piso se posicionou
quanto a temas alegados em sede de impugnação, decidindo em síntese:

(i)
Incompetência da RFB (competência seria da SECEX): Rejeitado. A
DRJ afirmou que compete ao Auditor-Fiscal da RFB fiscalizar o drawback-
suspensão (requisitos, cumprimento e lançamento), citando a Súmula CARF
100 e a Portaria MEFP 594/1992 (arts. 2o e 3o), que distinguem as
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
3
atribuições da SECEX (concessão/baixa formal) e da RFB (fiscalização dos
tributos suspensos).
(ii)
Indevida utilização de prova emprestada (termo de constatação de
2007): Rejeitado. A DRJ considerou válido o uso de prova emprestada
quando há pertinência material e temporal com os fatos autuados e é
assegurado novo contraditório, destacando que, além da prova
emprestada, houve outras provas colhidas no próprio procedimento.
(iii) Decadência (art. 150, §4o, do CTN): Rejeitado. A DRJ aplicou o art.
173, I, do CTN: para drawback-suspensão, o prazo é de 5 anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito, decorrente do
inadimplemento do regime, tornou-se exigível.
(iv) Nulidade do lançamento por ausência de liquidez e certeza (uso de
estimativas): Rejeitado. A DRJ reputou válida a utilização de estimativa por
média ponderada (critério de avaliação de estoques aceito) para
quantificar o insumo aplicado nas exportações, garantindo a
liquidez/certeza do crédito.
(v)
Vinculação física e fungibilidade (insumos fungíveis; desnecessidade
de vinculação estrita): Rejeitado. A DRJ reafirmou que o drawback-
suspensão se submete ao princípio da vinculação física, cabendo ao
beneficiário comprovar que os insumos com suspensão foram
efetivamente utilizados nos produtos exportados. Quanto à fungibilidade,
assentou que a mitigação da vinculação física só foi instituída pela MP
497/2010 (Lei 12.350/2010) e não se aplica retroativamente ao AC/2006.
(vi) Cumprimento do Ato Concessório (baixa pela SECEX; considerar
todas as exportações do período): Parcialmente acolhido apenas para
ajustes numéricos. Tese principal rejeitada. A DRJ manteve que só podem
comprovar o regime as exportações formalmente vinculadas ao AC e
consideradas pela SECEX (quantidade e NCM), excluindo REs não
constantes da lista SECEX ou com NCM divergente; apontou que eventuais
erros formais deveriam ter sido sanados na baixa perante a SECEX. Ainda
assim, recalculou e exonerou parcialmente valores.
(vii) Exclusão de juros sobre a multa de ofício: Rejeitado. A DRJ afirmou o
cabimento de juros de mora sobre o crédito tributário não pago no
vencimento, inclusive o decorrente de multa de ofício.
(viii) Pedido de perícia contábil: Indeferido. A DRJ indeferiu por
inobservância dos requisitos formais do art. 16, IV, do Decreto
70.235/1972 (não indicação/qualificação do perito) e por desnecessidade,
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
4
pois a matéria envolvia análise documental/estoques já constante dos
autos.

5. A decisão restando assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/07/2006
DECADÊNCIA.
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL
DRAWBACK
SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
referente à importação realizada ao amparo do regime de drawback suspensão é
de cinco anos, tendo como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito tributário decorrente do inadimplemento do regime
aduaneiro especial de drawback-suspensão torna-se passível de ser exigido,
consoante o art. 173, inciso I, do CTN.
DRAWBACK. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR.
Compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a fiscalização dos tributos
suspensos no regime de drawback, modalidade suspensão, que compreende a
verificação do regular cumprimento, pelo importador, dos requisitos e condições
fixados pela legislação de regência e o lançamento do crédito tributário.
PROVA EMPRESTADA. DADOS COLETADOS EM SEDE DE PROCEDIMENTO FISCAL
ANTERIOR. PERTINÊNCIA MATERIAL E TEMPORAL. NOVO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE.
É válido o transladamento de prova proveniente de diligência fiscal realizada no
curso de procedimento fiscal anterior, desde que tenha pertinência material e
temporal com a situação fática autuada e que lhe seja assegurada nova
oportunidade de exercício ao contraditório.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ESTIMATIVA PELA MÉDIA
PONDERADA NA QUANTIFICAÇÃO DE MERCADORIA. VALIDADE.
É valida a utilização de estimativa da quantidade de insumo empregado na
fabricação de produto exportado, para fins de verificação do cumprimento do
regime de drawback, modalidade suspensão, por critério de avaliação de
estoques aceito pela legislação tributária.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
5
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas prescindíveis pela
autoridade julgadora devem ser justificadamente indeferidas.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO
DOMICILIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço
diverso ao estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito
passivo, constante do cadastro da administração tributária federal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/07/2006
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A Nota PGFN/CASTF/No 547/2015 vincula o entendimento da RFB sobre a matéria
relacionada à base de cálculo das contribuições incidentes nas operações de
importação, referente à inconstitucionalidade da seguinte parte do artigo 7o,
inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições”.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 13/07/2006
DRAWBACK SUSPENSÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO FÍSICA.
DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO DO REGIME.
O descumprimento dos requisitos formais prescritos na legislação de regência,
dentre eles, a não observância da Vinculação Física entre os insumos importados
ao amparo do regime e os produtos exportados relacionados ao ato concessório,
implica no inadimplemento do regime de drawback suspensão.
DRAWBACK SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA. ÔNUS DA PROVA.
O regime aduaneiro especial de drawback suspensão submete-se ao princípio da
vinculação física, recaindo sobre o beneficiário o ônus de comprovar que os
insumos importados com suspensão de tributos foram efetivamente utilizados na
fabricação das mercadorias exportadas ao amparo do regime.
FUNGIBILIDADE
DE
INSUMOS
IMPORTADOS. DRAWBACK
SUSPENSÃO. IRRETROATIVIDADE.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
6
O princípio da fungibilidade de insumos somente se aplica a fatos geradores
ocorridos a partir de 28 de julho de 2010, com a publicação da Medida Provisória
no 497, de 17/07/2010, convertida na Lei no 12.350/2010.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NÃO PAGOS NO VENCIMENTO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive
o decorrente de multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

6. Em seu recurso voluntário a Recorrente traz os mesmos argumentos apresentados
em sede de impugnação.
7. É o relatório no que interessa. Passo a análise.

VOTO

8. Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

9. O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento, posto que
preenchidos todos os requisitos para tanto.

II. PRELIMINARES.

10.
As preliminares subsequentes foram deduzidas pela Recorrente e serão
analisadas respeitando-se a rubrica e a ordenação por ela utilizadas, para maior clareza expositiva.

II.1. Da nulidade parcial da r. decisão recorrida. Manutenção parcial da autuação
baseada em mera presunção e tentativa de aperfeiçoar o lançamento.

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
7
11.
Sustenta a Recorrente nulidade da decisão da DRJ, ao argumento de que a
manutenção do lançamento teria se apoiado em mera presunção e de que houve
aperfeiçoamento/inovação do lançamento pela invocação, em sede decisória, do art. 295 do
RIR/1999.
12.
O lançamento, por força do art. 142 do CTN, é ato vinculado que deve
apurar a matéria tributável, quantificar o crédito e motivar a exigência; já o processo
administrativo fiscal (Decreto no 70.235/1972) autoriza a realização de diligências para elucidação
de fatos e exige decisão fundamentada.
13.
À luz desse marco, cumpre distinguir critério jurídico de metodologia de
quantificação: o critério jurídico do lançamento permaneceu inalterado (descumprimento parcial
do drawback/suspensão por não comprovação da vinculação do insumo importado às
exportações), enquanto a metodologia utilizada serviu apenas para medir, diante da ausência de
controles segregados reconhecida nos autos, o teor de insumo importado efetivamente aplicado
nos produtos exportados.
14.
A referência, na decisão da DRJ, a parâmetros contábeis admitidos pelo
ordenamento (v.g., custo médio/média ponderada) não altera a capitulação, não introduz novo
fundamento legal, nem modifica o núcleo da infração, trata-se de reforço técnico destinado
esclarecer as alegações de iliquidez do crédito, o que é compatível com o dever de motivação do
julgador e com o saneamento probatório permitido pelas diligências.
15.
Ademais, nota-se que as diligências realizadas, por sua vez, limitaram-se a
explicitar divergências de fato (REs/NCMs) e a depurar planilhas de exportação vinculadas ao Ato
Concessório, sem criação de novo lançamento ou modificação do critério jurídico, caracterizando
correção de premissas fáticas e esclarecimento de provas, e não inovação vedada pelo art. 146 do
CTN.
16.
Registre-se, ademais, que após as diligências houve redução do Auto de
Infração, com exoneração parcial do crédito, o que evidencia atuação saneadora e quantitativa,
sem alteração do fundamento jurídico originário ou prejuízo a parte.
17.
Assim, não procedem as assertivas de manutenção por presunção ou de
aperfeiçoamento/inovação do lançamento, razão pela qual afasto esta preliminar de nulidade

II.2. Impossibilidade de manutenção da r. decisão na parte recorrida.
Incompetência da RFB para imputar a inadimplência do compromisso de exportar
diante da homologação e consequente baixa do Regime de Drawback pela SECEX.

18.
Consoante demonstrado na Impugnação a recorrente reitra que a
competência para verificar o adimplemento do compromisso de exportar objeto dos Atos
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
8
Concessórios (“ACs”) de Regime Aduaneiro Especial de Drawback é da Secretaria de Comércio
Exterior (“SECEX”) e não da RFB.
19.
A tese de incompetência da Receita Federal do Brasil não prospera,
porquanto a matéria encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 100:

Súmula CARF no 100
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

20.
Ademais, a aplicação do referido enunciado é obrigatória,
independentemente de entendimento pessoal desta Relatoria, por força do art. 72 do Regimento
Interno do CARF, que confere efeito vinculante às súmulas aprovadas.
21.
A inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração ao
dever funcional do Conselheiro, podendo inclusive ensejar a perda do mandato, nos termos do
art. 85, VI, do RICARF.
22.
Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

II.3. Impossibilidade de manutenção da r. decisão na parte recorrida. Da
impossibilidade de utilização da prova emprestada

23.
A prova emprestada é admissível no processo administrativo tributário
quando há pertinência objetiva com o fato apurado, garantia de contraditório e ampla defesa no
processo de destino e possibilidade de cotejo com outras provas, conforme art. 24 do Decreto no
7.574/2011 e art. 372 do CPC.
24.
No caso concreto, o termo de constatação produzido em 21/08/2007 é
contemporâneo ao período de validade do Ato Concessório fiscalizado (01/08/2006 a
31/07/2008), de modo que a correspondência temporal relevante se estabelece entre os fatos
apurados e os fatos geradores lançados, sendo irrelevante o lapso de anos até a ciência do
lançamento.
25.
Ademais, o lançamento não se apoiou exclusivamente nessa prova, posto
que a autoridade fiscal fundamentou suas conclusões em conjunto probatório robusto, que inclui
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
9
informações e documentos apresentados pela própria contribuinte (respostas a intimações, laudo
técnico e demonstrações de contas de estoque) e dados extraídos dos módulos Importação e
Exportação do SISCOMEX.
26.
Presentes, portanto, licitude, pertinência e contraditório, não assiste razão à
recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

II.4. Impossibilidade de manutenção da r. decisão na parte recorrida. Extinção do
crédito tributário pela consumação da decadência

27.
Embora a Recorrente sustente que, por terem as DIs sido registradas em
2006 e o crédito notificado apenas em 19/03/2012, o direito de lançar estaria fulminado, no
regime de drawback, modalidade suspensão, aplica-se a Súmula CARF no 156:

Súmula CARF no 156
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN.

28.
No caso do Ato Concessório no 2006-0109378, cuja data-limite para as
exportações foi 31/07/2008, aplica-se a fórmula consagrada na Súmula 156 (“Dec = Dlim + 30
dias”), de modo que o marco de confirmação do inadimplemento ocorre em 30/08/2008. À luz do
art. 173, I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial de cinco anos é o primeiro dia do exercício
seguinte a esse marco, isto é, 01/01/2009, findando-se o quinquênio em 01/01/2014. Considerada
a contagem inclusiva para a prática do lançamento, o último dia útil para constituição do crédito
tributário foi 31/12/2013.
29.
Nesse sentido, considerando que a Recorrente tomou a ciência do
lançamento ocorrido em 19/03/2012, verifica-se que a constituição do crédito deu-se dentro do
lapso decadencial.
30.
Ressalte-se , por fim, que a observância da Súmula no 156 é obrigatória (art.
72 do RICARF), e sua inobservância injustificada configura infração funcional (art. 85, VI, do
RICARF).
31.
Diante disso, mantém-se, portanto, a decisão da DRJ quanto à inexistência
de decadência.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
10

II.5. Nulidade da autuação por ausência de pressupostos de validade. Liquidez e
incerteza da autuação e indevida alteração do critério jurídico

32.
A Recorrente sustenta que o crédito seria ilíquido e incerto. Todavia, a
exigência foi acompanhada de planilhas e memória de cálculo que discriminam base de incidência,
alíquotas e penalidades, bem como identificam as DIs/atos concessórios e os marcos temporais
pertinentes. Eventuais divergências aritméticas, se houvesse, ensejariam ajustes pontuais, mas
não a anulação do lançamento, por não afetarem seus elementos essenciais.
33.
Assim, o crédito encontra-se suficientemente determinado para fins de
constituição administrativa, cabendo à fase contenciosa a verificação da correção dos valores, sem
que isso se confunda com vício invalidante.
34.
Rejeito também está preliminar.

III. MÉRITO

III.1. (a) Da impossibilidade de manutenção da exigência em questão. Do
cumprimento das condições relativas ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback
e (b) Da inaplicabilidade do Princípio da Vinculação Física ao caso concreto.
importação de insumos in natura. Necessária observância do Princípio da
Fungibilidade.

35.
Para evitar repetições e porque partem do mesmo suporte fático-
probatório, examinam-se conjuntamente (a) a alegada impossibilidade de manutenção da
exigência por suposto cumprimento das condições do regime de drawback-suspensão e (b) a
pretensa inaplicabilidade do princípio da vinculação física ao caso concreto, em razão da natureza
fungível dos insumos in natura. A controvérsia jurídica central consiste em saber se a Recorrente
comprovou, com documentação idônea, a efetiva vinculação dos insumos importados com
suspensão aos produtos exportados no âmbito do AC no 2006-0109378.
36.
A decisão recorrida assentou que o cumprimento da condição resolutiva do
regime depende, no período dos fatos (exportações com data-limite em 31/07/2008), da
demonstração da vinculação física entre os insumos importados e os bens exportados. A
Recorrente, por sua vez, sustenta ter atendido integralmente as metas do AC, com baixa pela
SECEX no SISCOMEX, e afirma que a legislação permitiria, em se tratando de bens fungíveis, a
substituição de insumos, de modo que a exigência de rastreabilidade material seria indevida no
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
11
drawback-suspensão. Aduz, ainda, que, mesmo sob a ótica estimativa aplicada pela fiscalização
(30,38% de participação de insumo importado), teria superado os compromissos de exportação.
37.
Em direito estrito, a tese recursal não procede. Para fatos ocorridos até
28/07/2010, prevalece o entendimento consolidado de que o drawback, na modalidade
suspensão, impõe a vinculação física entre os insumos importados com suspensão de tributos e os
produtos exportados, entendimento hoje cristalizado na Súmula CARF no 227.

“SÚMULA CARF No 227
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
O regime aduaneiro especial de drawback, em sua modalidade suspensão, impõe
que, até 28/07/2010, haja vinculação física entre os insumos importados com
suspensão de tributos e os produtos exportados.

38.
A baixa/homologação perante a SECEX, conquanto relevante no plano do
comércio exterior, não vincula o juízo tributário nem exonera o beneficiário do ônus de
demonstrar o atendimento das condições do benefício (art. 142 do CTN). A posterior evolução
normativa citada pela Recorrente, a partir da MP no 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010,não retroage para afastar a exigência aplicável ao período dos autos nos termos
sumular vigente.
39.
No plano fático-probatório, os elementos constantes dos autos revelam
insuficiência de controles internos aptos a assegurar a rastreabilidade do insumo importado no
processo produtivo (ausência de segregação por origem, inexistência de balanços de massa e de
rendimentos por NCM/lote), bem como inconsistências nos Registros de Exportação utilizados
para a comprovação. Nessas condições, a autoridade fiscal adotou metodologia estimativa, com
base em dados oficiais do SISCOMEX e documentos fornecidos pela própria empresa, apurando
média ponderada de 30,38% de participação do insumo importado no período. Tal procedimento
é legítimo diante da deficiência de controles do contribuinte e não foi infirmado por contraprova
técnica robusta.
40.
A alegação de que o cumprimento material do AC estaria demonstrado por
exportações totais superiores às metas não elide a necessidade, então vigente, de prova específica
da absorção do insumo importado nos bens exportados.
41.
De igual modo, os apontados “erros formais” em REs (dígito faltante do
número do AC no campo 24, divergências de NCM) não foram tempestivamente sanados perante
a autoridade competente e não permitem, por si sós, compelir a Administração a computá-los
para fins de comprovação do regime. A exclusão dos REs 06/2029207-001, 06/1435050-001 e
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
12
06/1266122-001, por não constarem da relação MDIC/SECEX vinculada ao AC, mostra-se
adequada, à vista do procedimento de baixa previsto no art. 131 da Portaria SECEX no 25/2008.
42.
As diligências posteriores, ademais, depuraram códigos NCM quando
necessário e promoveram exoneração onde coube, preservando-se o remanescente do crédito
tributário pela não comprovação da vinculação física.
43.
À vista desse quadro, e considerada a obrigatoriedade da vinculação física
no período, conclui-se que não se encontra comprovado o cumprimento integral do regime de
drawback-suspensão relativamente ao AC no 2006-0109378, afastando-se as teses de que bastaria
a equivalência econômica decorrente da fungibilidade dos insumos in natura e de que a validação
da SECEX dispensaria a comprovação específica exigida para fins tributários.
44.
Aliás, esse foi o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, 3a
Turma, ao julgar processo semelhante, inclusive envolvendo a mesma Recorrente:

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 18/03/2010
DRAWBACK. REGRA. VINCULAÇÃO FÍSICA.
Até o dia 28 de julho de 2010 é condição específica do regime especial aduaneiro
de drawback suspensão a industrialização e posterior exportação da mercadoria
anteriormente importada. Tratando-se de condição para isenção, a vinculação
física deve ser demonstrada pelo beneficiário nos termos do artigo 179 do Código
Tributário Nacional

Fonte: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Câmara Superior de Recursos Fiscais, 3a Turma. (2024, 9 de
outubro). Acórdão n.o 9303-016.054 (Processo n.o 10508.720503/2015-32): Recurso especial do contribuinte –
Barry Callebaut Brasil Ind. e Com. de Produtos

45.
Diante do exposto, mantém-se a higidez do lançamento nos termos fixados
pela DRJ, com a exoneração já reconhecida nas diligências.
46.
E, por fim, ainda que esta Relatoria1, discorde da orientação sumular,
ressalta-se que a aplicação da súmula pertinente é obrigatória (art. 72 do RICARF) e sua
inobservância configura infração funcional (art. 85, VI, do RICARF).

1Em mera ressalva de entendimento pessoal, e sem integrar os fundamentos deste julgado, registro que perfilho a tese
de que a fungibilidade, enquanto critério de equivalência técnico-econômica do insumo consumido no produto
exportado, pode irradiar efeitos retroativos à alteração do art. 17 da Lei no 11.774/2008, por se harmonizar com a
teleologia do drawback (neutralidade tributária das exportações, vedação de “tributação por via reflexa” e maximização
da competitividade externa) e com a hermenêutica finalística dos regimes suspensivos. Tal leitura prestigia a primazia
da materialidade econômica sobre formalismos instrumentais e coaduna-se com a proporcionalidade e a razoabilidade
na comprovação do adimplemento. Todavia, como já dito, por força do art. 72 do RICARF, prevalece, no caso concreto,
a observância obrigatória da súmula aplicável, cuja inobservância injustificada pode caracterizar infração funcional (art.
85, VI, do RICARF), razão pela qual a presente ressalva não integra os fundamentos deste voto.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.682 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720531/2012-18
13

IV. CONCLUSÃO

47.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as preliminares de nulidade, e, no mérito, nego
provimento ao recursos voluntário.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 1759
DF CARF MF
Original